Tribunal: TJDFT
Processo: 0745679-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0745679-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: KAUAN PINHEIRO DA SILVA IMPETRANTE: RAPHAEL FRANCISCO DUBRINI DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E S P A C H O Considerando a petição apresentada pelo advogado da parte impetrante (ID 78158284) e, em homenagem ao amplo direito de defesa, defiro o pedido de sustentação oral na 38a Sessão Ordinária presencial, a ser realizada no dia 06 de novembro de 2025 (quinta-feira) a partir das 13h30min. Publique-se e intime-se. Brasília, 5 de novembro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator